Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707870-69.2022.8.07.0016 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANA DARC DE JESUS LENCINA APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por JOANA DARC DE JESUS LENCINA contra a sentença de ID 39041692. Na sentença (ID 39041692), o d. Magistrado de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes e condenou a apelante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Inconformada, a apelante, em razões recursais (ID 39041697), requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Afirma que não tem condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometer o orçamento familiar. Em contrarrazões (ID 39041702), o apelado não impugnou o pleito. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante deixou de recolher o preparo recursal e postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Muito embora tenha sustentado a impossibilidade de pagamento das custas, ela juntou apenas as fichas financeiras dos proventos recebidos na Secretaria de Saúde e a declaração de hipossuficiência financeira. A apelante não comprovou despesas essenciais à sobrevivência, que comprometam substancialmente seus rendimentos mensais. Deve, no entanto, demonstrá-las, para comprovar a alegação de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresente documentos que demonstrem as despesas essenciais que comprometam o orçamento familiar, a exemplo de extratos bancários e faturas de cartões de crédito nos três meses anteriores à interposição do recurso e as três últimas declarações completas de ajuste anual de imposto de renda entregues à Secretaria da Receita Federal, sob pena de indeferimento do requerimento de justiça gratuita. Alternativamente, concedo a oportunidade para que recolha o preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de setembro de 2022 às 14:36:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora